Tribunal: TCU
Processo: 038.055/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2328/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 038.055/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas - BA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Cicero Bento Alexandre dos Santos, representando S.a.s.servicos e Transportes Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste processo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis, no sentido de apurar os indícios de irregularidades apontados pela empresa S.A.S. Serviços e Transportes Eireli (CNPJ 04.849.948/0001-77), na realização da licitação, modalidade Pregão Presencial SRP 053/2021 (Processo Administrativo 426/2021), do tipo Menor Preço Global, promovida pelo Município de Cruz das Almas-BA em 28/7/2021, no valor estimado de R$ 3.743.385,41 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com a finalidade de contratação de empresa especializada em engenharia para, sob demanda, prestar serviços de reforma, manutenção preventiva e corretiva, incluindo adaptações das escolas e edificações educacionais do referido município, com fornecimento de peças, materiais e mão-deobra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, suas composições e demais disposições constantes do respectivo edital e seus anexos.